Tribunal: TJES
Processo: 5000925-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIANE DUARTE DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda visando o fornecimento do medicamento Canabidiol (sem registro na ANVISA) para tratamento de esclerose mesial temporal e epilepsia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA (caso do Canabidiol), à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1234
, estabeleceu que, nas demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal.

4. No caso concreto, o fármaco pleiteado (Canabidiol) possui apenas autorização excepcional de importação, carecendo de registro sanitário.

5. Considerando que a ação foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1234 (outubro de 2024), aplicam-se integralmente as novas balizas de competência, não incidindo a regra de modulação de efeitos. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas que visam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, devendo a União compor necessariamente o polo passivo da lide, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. Ajuizada a ação após o julgamento do mérito do paradigma, aplicam-se imediatamente as regras de competência fixadas pela Corte Suprema.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000925-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LIRIANE DUARTE DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda visando o fornecimento do medicamento Canabidiol (sem registro na ANVISA) para tratamento de esclerose mesial temporal e epilepsia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA (caso do Canabidiol), à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1234
, estabeleceu que, nas demandas envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, a União deve necessariamente compor o polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal.

4. No caso concreto, o fármaco pleiteado (Canabidiol) possui apenas autorização excepcional de importação, carecendo de registro sanitário.

5. Considerando que a ação foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1234 (outubro de 2024), aplicam-se integralmente as novas balizas de competência, não incidindo a regra de modulação de efeitos. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas que visam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, devendo a União compor necessariamente o polo passivo da lide, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. Ajuizada a ação após o julgamento do mérito do paradigma, aplicam-se imediatamente as regras de competência fixadas pela Corte Suprema.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LIRIANE DUARTE DE SOUZA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que possui lesão cerebral (esclerose mesial temporal), epilepsia e perda dos sentidos e, para viabilizar o tratamento da lesão cerebral, necessita do medicamento Canabidiol + THC Spectrum 3.000 mg / 50 mg/ml.

Em sentença (ID 15097496), o feito foi julgado sem resolução de mérito, da seguinte forma:

“Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15097498). Em suas razões, sustenta a necessidade do fármaco, bem como defende que é dever do Estado fornecer o tratamento médico adequado aos necessitados, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados. Por fim, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 15097501, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a sentença não comporta reforma.

Cinge-se a controvérisa em apurar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre medicamento sem registro na ANVISA, mas especificamente, o Canabidiol.

Para o deslinde da questão, é imperioso observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, especificamente os Temas 500 e 1234.

O
Tema 1234 do STF
, cujo acórdão paradigma refinou o entendimento sobre a judicialização da saúde, estabeleceu critérios objetivos para a fixação de competência. A Corte Suprema definiu que, nas demandas envolvendo medicamentos
sem registro na ANVISA
, a União deve necessariamente compor o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal.

No caso em tela, verifica-se que o produto
Canabidiol
enquadra-se na categoria de produtos importados mediante autorização excepcional, não detendo, contudo, o registro sanitário de medicamento (que atesta eficácia, segurança e qualidade mediante ensaios clínicos robustos).

A ausência de registro sanitário é o fator discriminante. Consoante a tese fixada do Tema 1234:

"é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema”.

Ressalte-se que a ação de origem foi ajuizada em
14/01/2025
, data posterior à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 1234 (ocorrida em outubro de 2024). Portanto, aplicam-se integralmente as novas balizas de competência, não incidindo a regra de modulação de efeitos que preservava a competência estadual apenas para processos em curso até a data do julgamento.

Nesse cenário, a manutenção do trâmite na Justiça Estadual configura vício processual insanável, passível de gerar nulidade dos atos decisórios e inexequibilidade da medida, uma vez que o Estado federado não detém competência regulatória ou administrativa para importar e fornecer diretamente produtos sem registro, atribuição esta afeta à esfera federal.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)